Tribunal: TJDFT
Processo: 0715885-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANILHA DE DÉBITO. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. É possível o deferimento da gratuidade de justiça à parte, em grau recursal, quando comprovados os requisitos, cujos efeitos serão ex nunc.
2. Os contratos de cédula de crédito rural não são interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois têm por finalidade o fomento da atividade empresarial, que não se amolda ao destinatário final, conforme dispõe a legislação consumerista.
3. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado por planilha atualizada de débito, não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados.
4. Trata-se de inovação recursal teses não debatidas na instância inferior.
5. Recurso conhecido e desprovido.